Tribunal: TJSP
Processo: 1040091-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA c/c TUTELA PROVISÓRIA – Nome da autora negativado junto aos cadastros de inadimplentes - Dívida quitada - Negativação descabida – Danos morais configurados – Indenização – Majoração – Admissibilidade - Caracterizado o julgamento 'extra petita' - Afastamento da indenização em relação à corré Serasa - Ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA c/c TUTELA PROVISÓRIA – Nome da autora negativado junto aos cadastros de inadimplentes - Dívida quitada - Negativação descabida – Danos morais configurados – Indenização – Majoração – Admissibilidade - Caracterizado o julgamento 'extra petita' - Afastamento da indenização em relação à corré Serasa - Ação procedente – Recurso da autora parcialmente provido - Recurso da corré parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.